Tribunal: STJ
Processo: 5061834-11.2020.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038931 - RS (2021/0407716-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DEITOS FILHO
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
AGRAVANTE
: GIANCARLO KUNRATH CHIAPINOTTO
AGRAVANTE
: LUCAS ROCHA OBINO MARTINS
AGRAVANTE
: URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
LENINE MUNARI MARIANO DA ROCHA - RS091056
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO DEITOS FILHO
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
AGRAVADO
: GIANCARLO KUNRATH CHIAPINOTTO
AGRAVADO
: LUCAS ROCHA OBINO MARTINS
AGRAVADO
: URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
LENINE MUNARI MARIANO DA ROCHA - RS091056
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DE HAVERES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR
PATRIMONIAL.
BALANÇO
ESPECIAL
DE
DETERMINAÇÃO.
METODOLOGIA
CORRETA.
FLUXO
DE
CAIXA
DESCONTADO.
INADEQUAÇÃO.
EXPECTATIVAS
FUTURAS.
CONSIDERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. O art. 606 do Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar o que já
estava previsto no Código Civil de 2002 (art. 1.031), tornando ainda mais
nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social
quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de
sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério
patrimonial mediante balanço de determinação.
3. O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada
para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta
da metodologia do fluxo de caixa descontado, não podendo ser incluída a
expectativa de lucro futuro, sob pena de configurar uma distorção do
próprio conceito de investimento na atividade empresarial.
4. Agravo de URBE.ME SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo
de PAULO ROBERTO DEITOS FILHO conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50987386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b2689960-9981-4f6c-ba35-6ee6410a70e2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial
23/09/2025
29/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b2689960-9981-4f6c-ba35-6ee6410a70e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038931 - RS (2021/0407716-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DEITOS FILHO
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
AGRAVANTE
: GIANCARLO KUNRATH CHIAPINOTTO
AGRAVANTE
: LUCAS ROCHA OBINO MARTINS
AGRAVANTE
: URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
LENINE MUNARI MARIANO DA ROCHA - RS091056
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO DEITOS FILHO
ADVOGADOS
: GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
AGRAVADO
: GIANCARLO KUNRATH CHIAPINOTTO
AGRAVADO
: LUCAS ROCHA OBINO MARTINS
AGRAVADO
: URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
LENINE MUNARI MARIANO DA ROCHA - RS091056
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DE HAVERES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR
PATRIMONIAL.
BALANÇO
ESPECIAL
DE
DETERMINAÇÃO.
METODOLOGIA
CORRETA.
FLUXO
DE
CAIXA
DESCONTADO.
INADEQUAÇÃO.
EXPECTATIVAS
FUTURAS.
CONSIDERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. O art. 606 do Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar o que já
estava previsto no Código Civil de 2002 (art. 1.031), tornando ainda mais
nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social
quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de
sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério
patrimonial mediante balanço de determinação.
3. O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada
para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta
da metodologia do fluxo de caixa descontado, não podendo ser incluída a
expectativa de lucro futuro, sob pena de configurar uma distorção do
próprio conceito de investimento na atividade empresarial.
4. Agravo de URBE.ME SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
LTDA. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo
de PAULO ROBERTO DEITOS FILHO conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

RELATÓRIO
Trata-se de agravos contra a inadmissão de recursos especiais interpostos
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
ementado:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DISSOLUÇÃO
E
LIQUIDAÇÃO
DE
SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. CAUSA JURÍDICA DA DISSOLUÇÃO
PARCIAL AINDA NÃO DEFINIDA. APURAÇÃO DE HAVERES POR BALANÇO
DE DETERMINAÇÃO EM CASO DE SER RECONHECIDA HIPÓTESE DE
EXCLUSÃO DO SÓCIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE
FLUXO DE CAIXA DESCONTADO CASO RECONHECIDO O EXERCÍCIO DO
DIREITO DE RETIRADA.
1. VERIFICA-SE QUE A PARTE RECORRENTE INSURGE-SE QUANTO À
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RESOLVEU PARCIALMENTE O MÉRITO,
DETERMINANDO A APURAÇÃO DE HAVERES EM AUTOS APARTADOS COM
BASE NO CRITÉRIO PREVISTO NO ARTIGO 606 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. SUSTENTA A RECORRENTE NOS AUTOS DO PRESENTE RECURSO A
INCORREÇÃO DO CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DOS HAVERES DEFINIDO
NA DECISÃO RECORRIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 606 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, DEFENDENDO QUE DEVERIA SER APLICADO O MÉTODO
DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO OU, SUCESSIVAMENTE, A APURAÇÃO
DOS HAVERES COM BASE EM MÚLTIPLOS DE EBITDA.
2. PREAMBULARMENTE, NO QUE TANGE À APURAÇÃO DE HAVERES
OPORTUNO DESTACAR QUE ESTA DEVE SER REALIZADA NA FORMA
PREVISTA NO CONTRATO SOCIAL OU, EM CASO DE OMISSÃO DESTE, POR
MEIO
DO
VALOR
PATRIMONIAL
APURADO
EM
BALANÇO
DE
DETERMINAÇÃO, CONFORME PREVISÃO DOS ARTIGOS 604 E 606 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
3. NO CASO EM ANÁLISE VERIFICA-SE QUE O CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA (EVENTO1, OUT2, P.34 DO PROCESSO ORIGINÁRIO) TRAZ A
PREVISÃO DE QUE NA HIPÓTESE DA SOCIEDADE SER RESOLVIDA EM
RELAÇÃO AO SEU SÓCIO O VALOR DAS QUOTAS SERÁ VERIFICADO COM
BASE EM BALANÇO ESPECIALMENTE LEVANTADO.
4. ENTRETANTO, DENOTA-SE DA ANÁLISE DO FEITO QUE AINDA PENDE
DE EXAME A DEFINIÇÃO SE A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE SE
DARÁ EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITO DE RETIRADA PELO SÓCIO
OU PELA EXCLUSÃO DAQUELE EM RAZÃO DE FALTAS GRAVES
COMETIDAS, O QUE INCLUSIVE, RESTOU DESTACADO QUANDO DO
JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, AUTUADO SOB O No
70080241391, INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DEFERIU O
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A DISSOLUÇÃO
PARCIAL DA SOCIEDADE.
5. FRISA-SE QUE A DEFINIÇÃO QUANTO À CAUSA JURÍDICA DA
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE DECRETADA, É QUESTÃO QUE
INFLUENCIA NÃO SÓ NO ESTABELECIMENTO DO MARCO DISSOLUTÓRIO,
CONSOANTE ESTABELECE O ARTIGO 605 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, COMO TAMBÉM NO CRITÉRIO A SER APLICADO PARA A APURAÇÃO
DE HAVERES E NA POSSIBILIDADE DE EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO FORMULADO NA RECONVENÇÃO QUANTO A COMPENSAÇÃO DOS
HAVERES QUE O SÓCIO TERIA DIREITO COM O VALOR DOS DANOS
CAUSADOS POR AQUELE À SOCIEDADE, O QUE DEVERÁ SER APURADO
EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
6. ASSIM, HAVENDO PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA ACERCA DA FORMA DE APURAÇÃO DE HAVERES, A QUAL
DEVERÁ SER REALIZADA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE BALANÇO
ESPECIAL PARA TANTO, TAL CONDIÇÃO DEVE SER APLICADA EM CASO
DE PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES QUANTO À NECESSIDADE DE
EXCLUSÃO DO SÓCIO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL DECISÃO DE
PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM RELAÇÃO
AOS DANOS CAUSADOS PELO MESMO, O QUE DEVERÁ SER ANALISADO
EM MOMENTO OPORTUNO. RESSALTA-SE QUE A DETERMINAÇÃO
PREVISTA NO CONTRATO SOCIAL, INCLUSIVE, ENCONTRA-SE ALINHADA
ÀS PREVISÕES DOS ARTIGOS 1.031, 1.085 E 1.086 DO CÓDIGO CIVIL.
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

7.
ADEMAIS,
É
OPORTUNO
DESTACAR
QUE
O
BALANÇO
DE
DETERMINAÇÃO DEVERÁ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A AVALIAÇÃO DOS
'BENS E DIREITOS DO ATIVO, TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS, A PREÇO DE
SAÍDA, ALÉM DO PASSIVO TAMBÉM A SER APURADO DE IGUAL FORMA',
CONFORME DISPÕE O ARTIGO 606 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
8. POR OUTRO LADO, EM SENDO ACOLHIDO O PEDIDO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE FORMULADO PELO AUTOR PARA EXERCÍCIO DO
SEU DIREITO DE RETIRADA, DEVERÁ SER APLICADO AO CASO EM
CONJUNTO COM O BALANÇO DE DETERMINAÇÃO A SER ELABORADO O
MÉTODO DE FLUXO DE CAIXA DESCONTADO, DE FORMA A MELHOR
APURAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA. PRECEDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
9. ASSIM, DEVE SER DADO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA DETERMINAR QUE A APURAÇÃO DOS
HAVERES DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE BALANÇO DE
DETERMINAÇÃO EM CASO DE SER RECONHECIDA HIPÓTESE DE
EXCLUSÃO DO SÓCIO RECORRENTE, OU MEDIANTE BALANÇO DE
DETERMINAÇÃO CUMULADO COM A APLICAÇÃO DO MÉTODO DE FLUXO
DE CAIXA DESCONTADO, CASO SEJA RECONHECIDO SE TRATAR DE
MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA, SITUAÇÃO JURÍDICA
QUANDO A SAÍDA DO SÓCIO QUE DEVERÁ SER DEFINIDA NO PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
10. PORTANTO, NADA OBSTA QUE O FEITO TENHA SEGUIMENTO E O
PERITO A SER DESIGNADO EM PRIMEIRO GRAU PROCEDA AMBAS AS
MODALIDADES DE AVALIAÇÃO E PARTILHA DA COTA SOCIAL, SENDO
QUE A OPÇÃO POR UMA DELAS DEPENDERÁ DO JULGAMENTO DO FEITO
E INDICAÇÃO DA CAUSA JURÍDICA DA SAÍDA DO SÓCIO DA SOCIEDADE,
O QUE É O OBJETO PRINCIPAL DO LITÍGIO ENTRE AS PARTES, DEFINIDA
ESTA QUESTÃO O PAGAMENTO A SER FEITO AO SÓCIO DE UMA DAS
FORMAS DE LIQUIDAÇÃO PRECITADAS É DECORRÊNCIA LÓGICA DA
SOLUÇÃO DA LIDE.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO" (e-STJ fls.

94-96).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
(e-STJ fls. 162-183),
No primeiro recurso especial
URBE.ME SERVIÇOS
DE DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., GIANCARLO KUNRATH CHIAPINOTTO e
LUCAS ROCHA OBINO MARTINS apontam violação dos seguintes dispositivos legais,
com as respectivas teses:
a) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil - o órgão julgador
incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar os
questionamentos formulados nos embargos de declaração;
b) art. 141 do Código de Processo Civil - a aplicação de critério de apuração
dos haveres do sócio retirante diverso do pedido formulado em seu recurso configura
violação da regra que determina que o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos
pelas partes;
c) arts. 606 do Código de Processo Civil e 1.031 do Código Civil - o acórdão
recorrido determinou a aplicação de método de apuração de haveres diverso do
previsto no contrato social e na legislação, ao determinar a cumulação do balanço de
determinação com o fluxo de caixa descontado.

(e-STJ
fls.
234-258),
interposto
No
segundo
recurso
especial
adesivamente, PAULO ROBERTO DEITOS FILHO indica contrariedade aos seguintes
dispositivos legais, com as respectivas teses:
a) art. 141 do Código de Processo Civil - a matéria alegada pela parte
contrária nas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto na origem não foi
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

suscitada ao longo do processo, estando, portanto, preclusa, não podendo o juiz
decidir o litígio fora dos limites em que foi proposto, sendo também vedado conhecer
de questões não suscitadas;
c) arts. 606 do Código de Processo Civil e 1.031 do Código Civil - o método
de fluxo de caixa descontado é o mais adequado para avaliar a situação econômica da
sociedade, mesmo para a hipótese de exclusão do sócio, por se tratar de sociedade
.
fintech
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 200-232 e 267-281), os recursos
foram inadmitidos na origem, resultando daí os presentes agravos, nos quais se busca
o processamento dos apelos nobres.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade dos agravos, passa-se à
análise dos recursos especiais.
A primeira irresignação merece prosperar em parte, não assistindo razão,
contudo, ao segundo agravante.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por PAULO
ROBERTO DEITOS FILHO contra decisão que, em ação de dissolução parcial de
sociedade cumulada com pedido de apuração de haveres, determinou, quanto a esta,
a utilização do critério previsto no art. 606 do Código de Processo Civil – "valor
patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da
resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de
".
saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma
Nas razões do referido agravo de instrumento, o agravante pretendia que a
apuração de seus haveres fosse feita por meio da metodologia do "fluxo de caixa
descontado", por entender que esse seria o método mais adequado para definir o
"preço de saída", sobretudo por se tratar de sociedade
que tem por objetivo
fintech
inovar e otimizar serviços prestados pelo setor financeiro, mediante recursos
tecnológicos.
Defende que, nesse tipo de sociedade, o "(...) valor não está no seu ativo
imobilizado – isto é, no seu valor patrimonial –, mas sim no potencial de seus contratos,
na ampla rede de investidores que amealhou ao longo dos anos em que está em
atividade e no poder de sua marca. Ou seja, o valor da sociedade está, quase que
" (e-STJ fl. 10).
exclusivamente, em seus bens intangíveis
Ao final, pleiteou fosse utilizado o método do fluxo de caixa descontado ou,
alternativamente, a apuração dos haveres com base na projeção de múltiplos do
EBITDA, indicador financeiro que mede o desempenho operacional de uma empresa,
excluindo despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização.
A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul deu parcial provimento ao agravo para determinar a adoção de modalidades
distintas de apuração de haveres, a depender da constatação da causa jurídica da
: a) por meio de balanço de determinação no caso de ser
saída do sócio da sociedade
reconhecida a hipótese de exclusão do sócio pelo suposto cometimento de faltas
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

graves, com a devida compensação de danos, ou b) mediante balanço de determinação
cumulado com a aplicação do método de fluxo de caixa descontado, para a hipótese de
ser reconhecido o mero exercício do direito de retirada.
Inicialmente, no que tange aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional nos declaratórios, a qual somente se configura
quando, na apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir
pronunciamento acerca de questão que deveria ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, observados os
limites da matéria que lhe fora devolvida, pela necessidade de adoção de critérios
distintos para a apuração de haveres, a depender da causa jurídica que deu ensejo à
dissolução parcial da sociedade.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.518.865
/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2021).
10/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/11/2020
9/12/2020

Também não assiste razão a ambos os agravantes no tocante à alegação de
que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia fora dos limites propostos pelas partes,
tendo em vista que a determinação de critérios distintos de apuração de haveres da
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

sociedade parcialmente dissolvida decorreu, segundo a compreensão do órgão
julgador, da ausência de definição da causa jurídica que deu ensejo à saída do sócio e
da existência de previsão, no contrato social, de método específico somente para a
hipótese de exclusão.
Quanto ao método a ser utilizado na apuração de haveres, o acórdão
recorrido diverge, em parte, da atual jurisprudência desta Corte Superior, que,
interpretando os arts. 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil, quando
não houver previsão contratual acerca da forma como se dará a apuração de haveres e
havendo discordância entre os sócios, como no caso em análise, firmou o
entendimento de que deve ser utilizado o critério patrimonial (valor do patrimônio
social), mediante balanço de determinação.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DE
HAVERES. CONTRATO SOCIAL. OMISSÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 1.031
DO CCB/2002. ART. 606 DO CPC/2015. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO
ESPECIAL
DE
DETERMINAÇÃO.
FUNDO
DE
COMÉRCIO.
BENS
INTANGÍVEIS.
METODOLOGIA.
FLUXO
DE
CAIXA
DESCONTADO.
INADEQUAÇÃO. EXPECTATIVAS FUTURAS. EXCLUSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o Tribunal de origem, ao afastar a
utilização da metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliação dos
bens imateriais que integram o fundo de comércio na fixação dos critérios da
perícia contábil para fins de apuração de haveres na dissolução parcial de
sociedade, violou o disposto nos artigos 1.031, 'caput', do Código Civil e 606,
'caput', do Código de Processo Civil de 2015.
3. O artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar o
que já estava previsto no Código Civil de 2002 (artigo 1.031),
tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na
omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de
haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota
do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial
mediante balanço de determinação.
4. O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada
para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta
da metodologia do fluxo de caixa descontado.
5. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema
demonstram a preocupação desta Corte com a efetiva correspondência entre
o valor da quota do sócio retirante e o real valor dos ativos da sociedade, de
modo a refletir o seu verdadeiro valor patrimonial.
6. A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor
econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão
para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por
comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos
valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do
sócio dissidente.
7. A doutrina especializada, produzida já sob a égide do Código de Processo
Civil de 2015, entende que o critério legal (patrimonial) é o mais acertado e
está mais afinado com o princípio da preservação da empresa, ao passo que
o econômico (do qual deflui a metodologia do fluxo de caixa descontado),
além de inadequado para o contexto da apuração de haveres, pode ensejar
consequências perniciosas, tais como (i) desestímulo ao cumprimento dos
deveres dos sócios minoritários; (ii) incentivo ao exercício do direito de
retirada, em prejuízo da estabilidade das empresas, e (iii) enriquecimento
indevido do sócio desligado em detrimento daqueles que permanecem na
sociedade.
8. Recurso especial não provido" (REsp 1.877.331/SP, relator para acórdão
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021
, DJe de
- grifou-se).
14/5/2021
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ART. 1.022
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. ART.
1.031 DO CÓDIGO CIVIL. PROJEÇÃO DE LUCROS FUTUROS. FLUXO DE
CAIXA DESCONTADO. NÃO CABIMENTO. LUCROS NÃO DISTRIBUÍDOS AO
SÓCIO RETIRANTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, VI,
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO
PROVIDO.
1. Discussão a respeito dos critérios para apuração de haveres, quais os
valores estariam abrangidos e prazo prescricional para distribuição de lucros
não distribuídos ao sócio retirante.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pela
parte, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
3. A apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à
participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade - se
processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara,
prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a
autonomia da vontade. Inteligência do art. 1.031 do Código Civil.
Precedentes.
4. Omisso o contrato social, observa-se a regra geral segundo a qual
o sócio não pode, na dissolução parcial da sociedade, receber valor
diverso do que receberia, como partilha, na dissolução total,
.
verificada tão somente naquele momento
5. O fluxo de caixa descontado - método para avaliar a riqueza econômica de
uma empresa dimensionada pelos lucros a serem agregados no futuro - não
é adequado para o contexto da apuração de haveres.
5. O prazo de prescrição trienal é aplicável em relação jurídica que envolva
direito societário, em demanda relacionada à distribuição de lucros (art. 206,
§ 3o, VI, do CC/02).
6. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido"
(REsp 1.904.252/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2023 - grifou-se).
22/8/2023

A avaliação pelo valor patrimonial evita que a expectativa de lucro futuro
seja incluída no cálculo, o que configuraria uma distorção do próprio conceito de
investimento na atividade empresarial, como explica Fábio Ulhoa Coelho:

"[...] Se a sociedade fica obrigada a pagar àquele que a deixa o
mesmo valor que receberia caso não a deixasse, o lucro em investimento
empresarial passa a não depender mais do risco, e isto é uma
distorção profunda no conceito. Se lucro é o retorno da disposição de
alguém em assumir certo risco, ele não pode desvincular-se dos
E tal desvinculação é inevitável
reveses que o risco empresarial embute.
se à sociedade for imposta a obrigação de pagar o que ela tende a gerar de
lucro a quem, por não fazer mais parte dela, encontra-se a salvo de qualquer
prejuízo derivado de riscos empresariais" (A ação de dissolução parcial de
Revista de Informação Legislativa, no 190, abr./jun. de 2011,
sociedade.
págs. 145/146 - grifou-se).

E, quando se diz que a avaliação deve se dar pelo critério patrimonial,
significa que será levantado um balanço de determinação, no qual os bens e direitos
serão calculados pelo valor de mercado, descontado o passivo, chegando-se no valor
patrimonial da quota.
É certo que o valor patrimonial a preço de mercado é figura de certo modo
incoerente para a contabilidade; porém, para o Direito, significa que no balanço os
bens depreciados serão considerados não pelo preço de aquisição, mas pelo valor que
alcançariam caso vendidos na data da dissolução (preço de saída).
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

No que importa à perspectiva de lucros futuros, verifica-se que os ativos
intangíveis precisam ser identificáveis, de modo que se possa diferenciar o valor de
mercado do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura. Na apuração de
haveres em decorrência da saída de um sócio, devem ser considerados os benefícios já
gerados, e não a perspectiva de rentabilidade.
Nesse contexto, os valores correspondentes a lucros futuros devem ser
decotados da avaliação da quota.
Ainda sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA
PRESTADORA DE SERVIÇOS. DISSOLUÇÃO PARCIAL. NATUREZA. OBJETO
SOCIAL. ANÁLISE. ATIVIDADE ARTÍSTICA. ELEMENTO DE EMPRESA.
SÓCIO RETIRANTE. APURAÇÃO DE HAVERES. CONTRATO SOCIAL.
OMISSÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 1.031 DO CCB/2002. ART. 606 DO CPC
/2015. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO ESPECIAL DE DETERMINAÇÃO.
FUNDO DE COMÉRCIO. BENS INTANGÍVEIS. EXPECTATIVAS FUTURAS.
EXCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.
1. A questão controvertida resume-se a definir se houve falha na prestação
jurisdicional e se era o caso de inclusão do fundo de comércio como parte do
acervo patrimonial para o cálculo dos haveres do sócio retirante.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A distinção entre uma sociedade empresária e uma simples se dá a partir
da análise de seu objeto social: se este for explorado com empresarialidade
(profissionalismo e organização dos fatores de produção), a sociedade será
empresária. Ausente a empresarialidade, a sociedade será simples (artigo
966 do Código Civil), salvo no caso das sociedades anônimas e as
cooperativas, cuja natureza decorre da lei.
4. No caso dos autos, ainda que se identifique a presença da atividade
criativa no objeto social, ela constitui elemento de empresa, o que qualifica a
sociedade como empresária.
5. Na hipótese de resolução da sociedade empresária em relação a um sócio,
será necessário mensurar o valor do acervo social naquele momento,
levantando-se um balanço de determinação para avaliar a expressão
financeira da quota do sócio retirante pelo critério patrimonial.
6. Na apuração dos haveres do sócio retirante se inclui o fundo de
comércio (estabelecimento empresarial), mas deve ser excluída a
expectativa de lucro futuro, sob pena de configurar uma distorção do
próprio conceito de investimento na atividade empresarial.
7. Na apuração de haveres relativa à saída de sócio não pode ser
.
incluído o aviamento, seja pelo viés objetivo ou subjetivo
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1.892.139/SP,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/10/2024
11/10/2024

No caso em apreço, o Tribunal de origem determinou a adoção de critérios
distintos para a apuração de haveres, a depender da constatação da causa jurídica da
dissolução parcial:
por meio de
em caso de ser
a)
balanço de determinação
reconhecida a hipótese de exclusão do sócio pelo suposto cometimento de faltas
, com a devida compensação dos danos, por ser essa a previsão contida no
graves
contrato social, ou
mediante
b)
balanço de determinação cumulado com a
, para a hipótese de ser
aplicação do método de fluxo de caixa descontado
reconhecido o mero exercício do
.
direito de retirada
O fato, todavia, é que o balanço de determinação, tomando-se por referência

a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a
preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, sem levar em
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

,
conta as projeções de lucros futuros deverá ser o critério de apuração de haveres a
ser adotado também para a hipótese de simples direito de retirada, sobretudo porque
silente o contrato social a esse respeito.
No tocante aos bens e direitos
que devem compor o
intangíveis
ativo
da sociedade parcialmente dissolvida, deve tal discussão ser empreendida no
momento apropriado, tendo em vista que a decisão agravada na origem não
tratou dessa específica questão.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) está
limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre. Enquanto a
apelação devolve ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria relacionada à
demanda, o agravo devolve apenas o conteúdo das decisões interlocutórias
impugnadas.
Quanto ao tema, confira-se a lição de José Carlos Barbosa Moreira:

"O agravo tem efeito devolutivo diferido: a matéria transfere-se ao
conhecimento do órgão ad quem
sem deixar de submeter-se, antes, ao

reexame do órgão a quo (arts. 523, § 2o, e 529).

A devolução limita-se à questão resolvida pela decisão que
se recorreu, na medida da impugnação: nada mais compete ao
.
tribunal apreciar, em conhecendo do recurso
Desnecessário ressalvar que o agravo pode ter função substitutiva
ou função meramente rescindente – v.g., se o fundamento do recurso é o
impedimento do juiz de primeiro grau (sobre a distinção entre as duas
funções, supra, comentário no 228 ao art. 512); no segundo caso, o
provimento do agravo significará tão-somente a anulação da decisão
agravada, para que outra se profira na instância inferior". (Comentários ao
, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V: arts.
código de processo civil
476 a 565 - Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 498 - grifou-se)

Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
(...)
2. Na espécie, a Corte de origem, com base no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu pela nulidade do feito executivo e determinou a realização de
avaliação judicial dos bens penhorados, bem como consignou que a decisão
agravada decidiu somente o pedido de nova avaliação, de modo que este o
limite do efeito devolutivo.
2.1. O aresto recorrido encontra apoio na orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o efeito devolutivo do agravo de instrumento
. Precedentes.
está ligado ao quanto decidido na decisão interlocutória
2.2. Reexaminar o entendimento da instância inferior, no sentido de afirmar
a desnecessidade de que seja feita avaliação oficial, afastando a
'parcialidade' do laudo particular, não reconhecendo a 'nulidade dos atos
executórios', como pretende a insurgente, demandaria revolvimento de
matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 987.624/RJ, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2020
- grifou-se).
12/11/2020

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC
/2015. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. QUESTÃO DECIDIDA PELA
DECISÃO AGRAVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, nem importa
em negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
2. O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC
/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória
de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de
origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada,
ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal,
. Precedentes.
não constitui negativa de prestação jurisdicional
3. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.069.851/DF,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
17/10/2017
30/10/2017

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO.
CANDIDATOS. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO. VAGAS. PRAZO DE
VALIDADE. CERTAME. PRETENSÃO. NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGAS.
INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO. EFEITOS. TUTELA. INEXISTÊNCIA.
USURPAÇÃO. COMPETÊNCIA. SÚMULA 123/STJ. SUPERAÇÃO. NOVO
JUÍZO. ADMISSIBILIDADE. ART. 512 DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
INCOMPLETA.
DESCARACTERIZAÇÃO.
JULGAMENTO
CONTRÁRIO.
INTERESSES DA PARTE. LIMITES. EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO.
VIOLAÇÃO. NORMAS FEDERAIS. CARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. ACERVO PROBATÓRIO.
SÚMULA 07/STJ.
(...)
3. O julgamento de agravo de instrumento devolve ao Tribunal
competente apenas o exame da matéria discutida na decisão
, o que, no caso concreto, diz respeito somente
interlocutória impugnada
aos requisitos da medida prevista no art. 273 do CPC, de modo que não viola
o art. 535 do mesmo diploma processual o acórdão que não examina regra
de litisconsórcio prevista no art. 1.o, § 3.o, da Lei 12.016/2009.
4. Demais, tampouco incorre em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que se cinge a julgar a controvérsia, mas de modo contrário aos
interesses e à pretensão de uma das partes.
5. O recurso especial não é, em razão da Súmula 07/STJ, via processual
adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em
contexto fático-probatório próprio da causa, tampouco se autorizando o seu
processamento, sob a alegação de ofensa a preceito de direito federal, se as
normas ínsitas aos textos legais destacados sequer foram tratadas pelo
Tribunal a quo, hipótese esta de incidência da Súmula 211/STJ.
6. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 642.358/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
16/4/2015
23/4/2015

Ante o exposto, conheço do agravo de URBE.ME SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. e dou parcial provimento ao recurso
especial, para restabelecer a decisão de primeiro grau de jurisdição, que, para fins de
apuração de haveres, determinou fosse observada a regra contida no art. 606 do
Código de Processo Civil, vedada a utilização do método de fluxo de caixa descontado,
e conheço do agravo de PAULO ROBERTO DEITOS FILHO para negar provimento ao
recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:09
Código de Controle do Documento: 99267d2e-1898-4da3-8988-e521e1e29281

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.038.931 / RS
Número Registro: 2021/0407716-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50523329320208210001 50618341120208217000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DEITOS FILHO
ADVOGADOS : GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
AGRAVANTE : GIANCARLO KUNRATH CHIAPINOTTO
AGRAVANTE : LUCAS ROCHA OBINO MARTINS
AGRAVANTE : URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS : GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
LENINE MUNARI MARIANO DA ROCHA - RS091056
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO DEITOS FILHO
ADVOGADOS : GUILHERME BIER BARCELOS - RS079277
MARCUS VINICIUS ANTUNES VARGAS - RS116333
AGRAVADO
: GIANCARLO KUNRATH CHIAPINOTTO
AGRAVADO
: LUCAS ROCHA OBINO MARTINS
AGRAVADO
: URBE.ME SERVICOS DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
ADVOGADOS : GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
LENINE MUNARI MARIANO DA ROCHA - RS091056
Documento eletrônico VDA50972506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: ec2ff5bc-a59e-4eb2-b5dc-4e147466201a

PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:31
Código de Controle do Documento: ec2ff5bc-a59e-4eb2-b5dc-4e147466201a